Tribunal: TJPA
Processo: 0001684-94.2008.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001684-94.2008.8.14.0201

RECORRENTE: JOSUEL MONTEIRO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0001684-94.2008.8.14.0201

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. ART.121,
CAPUT
, DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
QUANDO HOUVER DÚVIDAS ACERCA DA PRESENÇA OU AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA UM EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Belém, data e assinatura eletrônica.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001684-94.2008.8.14.0201

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR).

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSUEL MONTEIRO DA SILVA, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/Pa, que o pronunciou nos termos do art. 121, caput do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Narra denúncia que no dia 13.04.2008 durante a madrugada no Conjunto Maguari, o recorrente Josuel Monteiro da Silva agiu como partícipe do assassinato de Paulo da Silva Freitas.

Descreve que a vítima estava acompanhada de seu vizinho Alex Sandro Cordeiro de Deus, e ao passarem em frente à residência do recorrente foram confundidos com criminosos, sendo agredidos por ele juntamente com um indivíduo conhecido por "Júnior", tendo este último desferido um golpe de arma branca na vítima, que evoluiu a óbito (Id.

15405398).

Aduz o Recorrente que inexistem indícios suficientes de autoria e materialidade. Alega que não restou comprovado o
animus necandi,
tendo em vista que teria apenas tentado apartar a briga entre a vítima e o Sr. “Júnior”, sendo este último quem desferiu as facadas. Requer o provimento recursal, a fim de que seja reformada a decisão de pronúncia para ao final ser impronunciado (Id. 15405564).

Contrarrazões pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a decisão (Id. 15405571).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Id. 15405572).

O d. Procurador de Justiça (Id. 18089497 - Págs. 1-7) manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

Belém, 27/2/2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR).

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio in dubio pro reo.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

A materialidade restou demonstrada diante do Laudo de Necropsia da vítima (Id. 15405437). Igualmente, entendo que os indícios de autoria restam demonstrados. Nomeadamente pela prova oral produzida, uma vez que os fatos foram ratificados por três testemunhas, conforme passo a elucidar.

Na oitiva da testemunha MARIA IZABEL FONSECA MENDES (Id. 15405519), esta foi enfática ao relatar que presenciou o momento em que a vítima fora agredida (02min15s). Ademais, afirma com convicção que a vítima foi agredida não somente pelo Sr. Júnior, mas também pelo recorrente (04min). E, que após o ato, teriam retornado à residência do recorrente, enquanto a vítima gritava “Por que você fez isso comigo?”.

Na mesma esteira, o parente da vítima DIOGENES CAMPOS DA SILVA, relata os fatos de modo semelhante, quanto à participação do recorrente JOSUEL na morte de PAULO (Id.15405518 - 04min), ou seja, que ambos estavam agredindo a vítima, independente de quem tenha dado a facada.

Portanto, a alegação do recorrente de que somente teria tentado apartar a briga entre a vítima e o Sr. Júnior, não encontra eco nas provas dos autos, ao menos nesse momento processual.

Ademais, além das provas produzidas pelo juízo
a quo,
as informações contidas no inquérito policial corroboram os fatos, especialmente as declarações de ALEX SANDRO CORDEIRO DE DEUS, amigo da vítima, que o acompanhava ao momento do crime, oportunidade em que declarou (Id. 15405438 – Pág.10):

“QU
E: o declarante é amigo e vizinho da vitima PAULO DA SILVA FREITAS, que no inicio da madrugada do dia treze do mês fluente, foi assassinado a facadas no conjunto maguari, na alameda 29, próximo ao n° 42, bairro do Tenoné, neste Distrito de Icoaraci. Sendo o declarante testemunha ocular do Homicídio. QUE: o declarante diz que ele e a vitima na noite do crime, estavam bebendo vinho em frente a festa do "MAQUINÃO", localizada na rua Alacide Nunes, quando resolveram seguir para outra festa no bairro do Bengui para encontrar outro amigo, seguindo a pé, pelo conjunto maguari à procura de uma VAN que pudesse lhes levar até o mencionado bairro. Porém, ao passarem pela alameda 29, do citado conjunto, sem motivos justificados dois indivíduos intitulando-se Policiais, abordaram o declarante e a vitima como se fossem marginais e sem lhe dá chances de defesa, agrediram, logo, a vitima com uma garrafada na cabeça, provocando a fuga do declarante o que não ocorreu com a vitima que atordoado pela garrafada foi facilmente esfaqueado no peito pelos assassinos, morrendo no local da agressão; QUE: o declarante, diz que ao vê o seu amigo mortalmente esfaqueado, passou a gritar por socorro, aparecendo vários populares no local, possibilitando, que o declarante voltasse com segurança, ao local do crime para socorrer seu amigo, o qual ainda estava vivo, mas estava agonizando, sendo a ambulância do SAMU-192, acionada comparecendo ao local, cujo paramédicos, constataram o óbito da vitima; QUE: no próprio local do crime o declarante tomou conhecimento que os autores do homicídio eram moradores da alameda 29, do conjunto maguari, sendo que um seria sargento da Marinha de Guerra do Brasil e outro seu vizinho, conhecido pelo prenome de "JÚNIOR"; QUE: o declarante, nesta Seccional Urbana, tomou conhecimento, que o sargento da marinha se chama JOSUEL MONTEIRO DA SILVA, que reside na alameda 29, nº 42 do conjunto maguari, enquanto, JÚNIOR, ainda não foi completamente, identificado nos autos, haja visto, que ambos, fecharam suas residências e sumiram para local ignorado.”

Destarte, ressalto que nesta fase processual de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
. 1 – PLEITO DE IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE COM A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E FURTO. IMPROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0002904-78.2014.8.14.0020, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL.
1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada, com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente
(...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

“(...)
1. Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-12-01). (destaquei)

Destarte, para excluir a apreciação da questão do Tribunal do Júri, seria necessário que a alegada ausência de
animus necandi
estivesse caracterizada de forma inconteste, o que não se verifica na hipótese.

N
o caso, há de se apontar que as testemunhas ouvidas em juízo narraram ter visto o réu agredindo a vítima, juntamente com o Sr. “Júnior” quem desferiu a facada, fatos que não permitem, portanto, afastar peremptoriamente o
animus necandi
na conduta imputada.

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/03/2024